Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Execução. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. L. 13.654/18. Inconstitucionalidade.

1 - O Conselho Especial deste Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade da L. 13.654/18 na parte que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP – causa de aumento de pena pelo emprego de arma, incidindo, assim, a respectiva causa de aumento.

2 - Declarada a inconstitucionalidade da L. 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP, mantém-se a causa de aumento reconhecida na ação penal.

3 – Agravo provido.